Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014283-96.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014283-96.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Embargados : CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA
Número do Protocolo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014283-96.2021.8.11.0000, não conheceu do recurso da ora embargante à falta de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. no 98526479).
A embargante sustenta a omissão da decisão embargada, na medida em que “deixou (...) de se manifestar acerca das expressas manifestações da embargante, a despeito dos motivos pontualmente elencados que embasaram sua pretensão recursal, de forma lógica, clara e coesa”, os quais certamente são mais do que suficientes a atender o princípio da dialeticidade recursal, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para seja saneado o vício indicado (cf. Id. no 98598462).
As embargadas ofertaram contrarrazões junto no 101827974, pugnando pela rejeição dos declaratórios.
É o breve relatório.
Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de inadmissibilidade do agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade, explicitando que a extrema vagueza das razões recursais no que concerne aos fundamentos fáticos e jurídicos que subsidiam a pretensão por ela deduzida no feito de origem (Embargos à Execução), a tal ponto de “sequer permitir ao leitor divisar qual motivo a levou a propor a demanda, e muito menos identificar a razão jurídica pela qual combate a conclusão decisória”, por si só, configura óbice instransponível ao conhecimento do recurso, afinal, se “a agravante não precisou o porquê entende ser incorreta a conclusão do juiz singular quanto à ausência de elementos que confiram a probabilidade do direito, inexistindo motivação específica e suficiente à pretensão de reforma da decisão agravada, e, se o recorrente não dá as razões do pedido de novo julgamento, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais”, e, aqui, nas razões destes embargos, ao reeditar os fundamentos vistos no agravo de instrumento, todos eles centrados na figura do “perigo de dano”, ladeados de uma ou outra passagem genérica como a de que “o direito invocado se fundamenta nos documentos (jurisprudência) e os fatos de direito alegados nos embargos à execução, que demonstram perfeitamente que a execução é nula”, ou, então, que “a plausibilidade do direito pretendido está demonstrada diante da violação do princípio da menor onerosidade, ante a indicação de outro meio eficaz e menos oneroso com a indicação de imóvel idôneo para garantia da execução”, serve tão somente para corroborar a conclusão estabelecida na decisão embargada.
Em todo caso, se a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator